Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720963-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA SUELY DE FREITAS BARREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora apelante, interpôs apelação em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “determinar que o réu que disponibilize à autora, o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 21h às 1h40, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada à Quadra 300, Conjunto 12, Lote 14, Recanto das Emas/DF para a Clínica MSF Serviços Médicos, sito à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia/DF e na volta para a mesma residência, nos termos do relatório médico, por qualquer transporte digno da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de transportes, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD.”. 3. Alega que não há legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Esclarecem que pacientes que apresentam baixa renda e realizam hemodiálise tem direito ao transporte público gratuito (passe livre) e quando apresentam elevado grau de dependência, o acompanhante também tem direito ao passe livre quando estiver junto ao paciente. Afirma que o presente caso não é de saúde e sim de assistência social. Requer a reforma da sentença. 4. A apelada, em contrarrazões, afirma que o Princípio da Integralidade, considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Assim dispõe do Art. 7o da Lei 8.080/90. Portanto, a garantia do direito à saúde diz respeito ao tratamento em si, mas aos meios pra que o alcance. Esclarece que a apelada não pode utilizar o transporte público, pois, conforme consta do relatório médico, a apelada é portadora de doença renal crônica, em estágio final, com risco elevado de complicações durante a diálise. Portanto, inviável a utilização de transporte público. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a manutenção da sentença. 5. No presente caso a apelada, 63 (sessenta e três) anos, diagnosticada com insuficiência renal crônica, em programa de hemodiálise, seu programa atual é às Segunda, Quarta e Sexta- Feira, das 21:00 as 01:30 horas, no MSF Serviços Médicos, localizado à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia/DF. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, pois, reside à Quadra 300, Conjunto 12, Lote 14, Recanto das Emas/DF, além do risco de hipotensões, hipoglicemias e quedas. Requer a manutenção da sentença. 6. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. 7. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 8. Conforme relatório médico (ID 27237670), “[...] Paciente MARIA SUELY DE FREITAS BARREIRA, Feminino, CPF 182431001-30, 63 anos, portador de doença renal crônica classe 5 dialitica, em programa de hemodiálise 3x por semana, admissão nesta clinica em 24/03/2021, dialisando no 40 turno. Portador das seguintes comorbidades : N180, N180 - Doença renal em estágio final. Faz tratamento custeado pelo Sistema Unico de Saúde. Apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipotensão e quedas. Solicito transporte especial para paciente, tendo em vista o risco de transporte público para seu tratamento.”. 9. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. 10. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise. 11. Oportunamente, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), mas inclui-se na política de saúde instituída para os pacientes hemofílicos, estabelecida na Portaria no 389/2014, Art. 10 do Ministério da Saúde, na medida em que a declaração da Clínica MSF Serviços Médicos, ID 27237670, relativa à apelada, refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física. Some-se a isso a situação financeira precária da apelada que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até a Clínica MSF Serviços Médicos, especialmente pelo horário designado para as sessões (21h:30 às 01h:40min). 12. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018. 13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. REQUER NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal pedindo a fixação de honorários advocatícios. Afirma a parte embargante que a Súmula 421/STJ estimula a violação dos direitos dos hipossuficientes com a remessa à via litigiosa judicial. Aduz, ainda, que o Min. Roberto Barroso, na Reclamação 25.236/SP, reconheceu o papel institucional da Defensoria Pública e entendeu pela necessidade de revisar a tese firmada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, a fim de permitir a adaptação da jurisprudência do STF às mudanças fáticas e constitucionais. 3. A tese firmada no RE 592.730 ainda não foi revista, portanto, este e.TJDFT continua utilizando a Súmula 421/STJ. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal